Tribunal: TJDFT
Processo: 0753263-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Na motivação da Audiência de Custódia foram destacados os fundamentos para o decreto da prisão preventiva do paciente, uma vez que foi preso em flagrante, na companhia do seu irmão menor, e eles portavam várias porções de “crack” e grande soma de dinheiro em espécie, aliado ao fato de o paciente ter respondido por condutas semelhantes de roubo e de homicídio perante a Vara da Infância e da Juventude, a indicar periculosidade. Razão pela qual se encontram atendidos os requisitos dispostos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Rejeitada a preliminar.

2. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade. Tampouco se mostra viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão,. diante de um histórico de vida pontuada pela desobediência às leis.

3. O estado de calamidade provocado pela pandemia da covid-19 não é razão para a concessão de liberdade indistintamente a todos os réus, pois, a situação de risco atinge a todos indistintamente.

4. Ordem denegada.